Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. SERVIDOR APOSENTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. TEMA 810/STF. EC 113/2021 E EC 136/2025. SELIC SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposta por sindicato, acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a legitimidade das partes, afastando prejudicialidade externa e inexigibilidade do título, e determinando critérios de atualização do débito, com incidência de IPCA-E, juros da poupança e, em período específico, da taxa SELIC, além de ajustar a forma de cálculo dos juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
São quatro pontos em debate: (i) definir se o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de cumprimento individual envolvendo servidor aposentado; (ii) estabelecer se o ajuizamento de ação rescisória justifica a suspensão da execução; (iii) determinar se é possível alegar inexigibilidade do título executivo na fase de cumprimento de sentença; (iv) definir os critérios de atualização do débito, especialmente quanto à incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo assegura o reajuste aos substituídos do sindicato sem distinção entre servidores ativos e inativos, vedando restrição não prevista na sentença coletiva.
4. O Distrito Federal possui legitimidade passiva, pois integrou a ação coletiva originária e responde pela obrigação reconhecida, inclusive como garantidor das obrigações previdenciárias do IPREV/DF.
5. O ajuizamento de ação rescisória sem concessão de tutela provisória não suspende o cumprimento de sentença, nos termos do CPC, prevalecendo a eficácia do título transitado em julgado.
6. A alegação de inexigibilidade do título fundada em suposta inconstitucionalidade da lei que embasa a condenação encontra óbice na coisa julgada, não podendo ser rediscutida na fase executiva.
7. A atualização do débito deve observar o Tema 810 do STF, com IPCA-E e juros da poupança, a incidência da SELIC sobre o montante consolidado no período determinado pela EC 113/2021, e o retorno ao regime anterior após a EC 136/2025 até a expedição do requisitório.
8. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito, incluindo correção e juros anteriores, não configura anatocismo, pois substitui os demais índices no período de sua aplicação, conforme Resolução CNJ no 303/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O título executivo coletivo que não distingue servidores ativos e inativos assegura o reajuste também aos aposentados. 2. O Distrito Federal é parte legítima para responder pelo cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva que integrou. 3. O ajuizamento de ação rescisória sem tutela provisória não suspende o cumprimento de sentença transitada em julgado. 4. A inexigibilidade do título não pode ser arguida na fase de cumprimento quando a matéria foi decidida no processo de conhecimento. 5. A taxa SELIC pode incidir sobre o montante consolidado do débito sem configuração de anatocismo, substituindo outros índices no período de sua vigência.”